Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. ABORDAGEM EM PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a recorrente que as provas juntadas aos autos são suficientes para demonstrar que foi acusada de furto pelos prepostos da recorrida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62446913). Dispensado do recolhimento do preparo por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões juntadas (ID 62446917).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Os fornecedores de serviços respondem de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, à exceção das hipóteses em que comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, uma vez que rompe o nexo causal, sem o qual não há que se falar em responsabilidade civil (Lei 8.078/90, art. 14, parágrafo 3o, inciso II).
5. Na inicial, a autora afirmou que foi abordada por funcionários da requerida que solicitaram que ela comprovasse a compra realizada no estabelecimento comercial. Diz que após mostrar a nota fiscal, percebeu que os funcionários estavam desconfiando que estava furtando produtos. Diante do constrangimento, informou que somente mostraria a sacola perante a polícia.
6. No caso, a ocorrência policial (ID 62446859) comprova que a autora foi vítima de abordagem inadequada pelos prepostos da ré. Ainda, a filmagem realizada pela autora (ID 62446879) demonstra o gerente do estabelecimento pedindo desculpa pelo erro cometido por seus funcionários. Também foi juntada nota fiscal das compras realizadas no dia dos fatos (ID 62446862). Assim, verifica-se a verossimilhança nas alegações da autora, razão pela qual deve incidir o instituto da inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, o réu poderia ter juntado aos autos as filmagens do dia do ocorrido a fim de refutar as alegações da autora, todavia não o fez, não se desincumbindo do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Dessa forma, necessário o reconhecimento dos fatos alegados pela autora como verdadeiros.
7. Por certo, é direito do estabelecimento zelar pela guarda dos produtos expostos a fim de evitar prejuízo por prática de furto ou prejuízos provocados por culpa exclusiva dos consumidores, contudo é defeso a extrapolação do poder ou cometimento de excessos por parte dos seus prepostos.
8. No caso dos autos, o réu recorrido não apresentou prova alguma de sua suspeita, o que enseja desrespeito a forma com que a autora foi tratada, trazendo o estigma do pré-julgamento dos prepostos da empresa de que os fatos criados na mente deles eram verdadeiros. Assim, cabível o pedido de indenização por danos morais, em razão de a autora ter sido abordada sem fundamento por funcionário da ré sob a suspeita de ter furtado, injustamente, produto do mercado.
9. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Logo, restando demonstrada a falha na prestação de serviço, quanto à falta de fundamento na abordagem dos prepostos da parte ré, que expuseram a parte autora a humilhação e sofrimento por suposta prática de crime de furto, a condenação deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor suficiente para indenizá-la pelo transtorno sofrido.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da indenização a título de danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.